Tribunal: TJSP
Processo: 2056731-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão hostilizada que determinou que o banco réu exibisse os contratos e aditivos firmados entre as partes – Recurso da instituição bancária – Acolhimento - Pedido formulado extremamente abstrato e genérico – Necessidade de que a parte autora especifique os contratos que pretende revisar, bem como os lançamentos em sua conta corrente que reputa indevidos – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão hostilizada que determinou que o banco réu exibisse os contratos e aditivos firmados entre as partes – Recurso da instituição bancária – Acolhimento - Pedido formulado extremamente abstrato e genérico – Necessidade de que a parte autora especifique os contratos que pretende revisar, bem como os lançamentos em sua conta corrente que reputa indevidos – Decisão reformada – Recurso provido.